Tribunal: TCU
Processo: 031.741/2017-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8271/2022-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno/TCU, c/c o Enunciado no 145 da Súmula da Jurisprudência predominante do Tribunal de Contas da União, ACORDAM, por unanimidade, em retificar, por inexatidão material, o Acórdão 3049/2021-TCU-Segunda Câmara , prolatado na Sessão de 2/3/2021, Ata no 5/2021, para que, na tabela de débito constante no item 9.1, se substitua a expressão "já restituído" por "crédito" e se inclua a expressão "débito" em relação ao valor de R$ 250.000,00. 1. Processo TC- Processo 031.741/2017-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 016.182/2022-7 (Cobrança Executiva); Processo 016.180/2022-4 (Cobrança Executiva); Processo 016.181/2022-0 (Cobrança Executiva) 1.2. Responsáveis: Centro de Estudos Casa Curta-se (06.036.728/0001-50); Rosângela Rocha dos Santos (XXX.765.375-XX) 1.3. Unidade: Ministério do Turismo 1.4. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE) 1.7. Representação legal: Gilberto Vieira Leite Neto (2.454/OAB-SE) e Anderson Ramos Santos (2.818/OAB-SE), representando Centro de Estudos Casa Curta-se; Anderson Rocha Silva (8.235/OAB-SE), Gilberto Vieira Leite Neto (2.454/OAB-SE) e outros, representando Rosângela Rocha dos Santos. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.